Tribunal: TJMT
Processo: 1036391-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036391-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (EMBARGADO), PARASSU DANIEL FREITAS - CPF: 014.257.421-06 (EMBARGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), PARASSU DANIEL FREITAS - CPF: 014.257.421-06 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DE
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PARASSU DANIEL FREITAS e por NILSON MULLER contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento
ao
recurso em ação possessória para manter liminar de proteção possessória em favor dos agravados. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão quanto à configuração de litisconsórcio passivo necessário em razão de suposta composse, à análise do conjunto probatório, à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à extensão da proteção possessória anteriormente concedida, à alegada violação ao art. 505 do CPC, à ocorrência de julgamento extra petita e à valoração da prova documental, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na apreciação das teses relativas ao litisconsórcio passivo necessário, à prova da composse, à extensão da proteção possessória, à ocorrência de fatos novos e à delimitação do pedido; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado analisa expressamente o regime jurídico do litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre composse em ações possessórias, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de prova inequívoca da condição de compossuidor do embargante.

A qualificação do embargante como “compossuidor” em ato de intimação do oficial de justiça não vincula o juízo quanto à qualificação jurídica da relação possessória, constituindo mera referência fática do ato processual.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os elementos probatórios ou argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a formação de sua convicção, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão examina a jurisprudência do STJ sobre litisconsórcio necessário em hipóteses de composse e realiza

distinguishing
ao concluir que os pressupostos fáticos do precedente não se verificam no caso concreto.

Não há omissão decorrente da existência de voto divergente, pois a decisão colegiada se forma pela maioria, nos termos do art. 941 do CPC, não sendo obrigatório adotar fundamentos constantes de voto vencido.

A delimitação da área objeto das medidas possessórias decorre da análise das decisões anteriores e dos elementos constantes dos autos, que indicam a existência de áreas distintas submetidas a medidas judiciais diversas.

A concessão da liminar de manutenção de posse baseia-se em fatos novos consistentes em atos de turbação posteriores ao cumprimento da reintegração de posse, circunstância que afasta a alegada violação ao art. 505 do CPC.

Não se configura julgamento extra petita quando a decisão apenas confirma tutela possessória incidental requerida pela parte adversa, nos termos do art. 556 do CPC, com delimitação expressa da área objeto da proteção.

A valoração do conjunto probatório, que inclui auto de constatação judicial, laudo pericial, manifestações processuais e evidências de exercício da posse, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A configuração do litisconsórcio passivo necessário em ações possessórias depende da comprovação inequívoca da composse, não bastando mera qualificação fática constante de ato processual.

A decisão judicial não incorre em omissão quando examina a questão jurídica central e fundamenta a conclusão com base no conjunto probatório, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes.

A existência de fatos novos consistentes em atos de turbação posteriores a decisão anterior autoriza nova tutela possessória sem violação ao art. 505 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114, 115, 505, 556, 941, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Primeira Seção, j. 08.06.2016,
DJe
15.06.2016; STJ, REsp 1.811.718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1036391-80.2025.8.11.0000

NILSON
MULLER X PARASSU DE SOUZA FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por PARASSU DANIEL FREITAS (ID 345252377) e por NILSON MULLER (ID 345271395) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 342969867), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por NILSON MULLER.

O acórdão embargado, por maioria de votos, reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para afastar a inclusão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário, mantendo, contudo, a liminar de manutenção de posse concedida em favor de PARASSU DE SOUZA FREITAS sobre área de 1.203 hectares da Fazenda Mata de Coco/Três Irmãos I e II.

Em seus embargos de declaração, PARASSU DANIEL FREITAS alega, em síntese:
i) o
missão quanto ao regime jurídico do litisconsórcio passivo necessário (
arts
. 114 e 115 do CPC) como exceção à estabilidade subjetiva e matéria de ordem pública;

ii
) c
ontradição e omissão ao afirmar ausência de prova inequívoca de composse sem enfrentar o conjunto probatório indicado nos autos, especialmente a certidão do Oficial de Justiça que o intimou como compossuidor, o cadastro no INDEA/MT, fotos e vídeos;

iii
) o
missão quanto à jurisprudência do STJ (REsp 1.811.718/SP) que reconhece a necessidade de litisconsórcio passivo necessário em casos de composse e considera sua ausência como vício
transrescisório
;

iv
) om
issão quanto ao reconhecimento, no voto divergente, de que o Embargante também ocupa a área objeto da tutela possessória.

Por sua vez, NILSON MULLER, em seus embargos, sustenta:
i) c
ontradição interna grave no acórdão, fundada em premissa fática inexistente, ao afirmar que a proteção possessória anterior estaria limitada a 71 hectares, quando na verdade abrangeria toda a Fazenda Pingo D'Água;

ii
) v
iolação ao art. 505 do CPC, por rediscutir matéria já decidida por acórdão anterior, sem modificação no estado de fato ou de direito;

iii
) j
ulgamento
extra petita
, ao conferir tutela sobre área não deduzida em juízo (Fazenda Mata de Coco);
o
missão e contradição na valoração da prova documental, com prevalência indevida de boletins de ocorrência unilaterais sobre documentos públicos e confissão formal do embargado.

Ambos os embargantes requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Foram apresentadas contrarrazões por PARASSU DE SOUZA FREITAS e PARASSU DANIEL FREITAS (ID 349001365) e por NILSON MULLER (ID 349001365), pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos pela parte contrária.

Em petição posterior (ID 349001383), o embargante Nilson Muller requereu a juntada tardia do Auto de Inspeção no 5435004225, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT (ID 349001387), referente à fiscalização realizada em 25 de agosto de 2025, na Fazenda Pingo D'Água, alegando que o documento comprova a inexistência de crime ambiental e que o traçado identificado no local corresponde à construção de aceiro dentro dos limites de sua propriedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Antes de adentrar no exame específico dos embargos opostos, é necessário delimitar a natureza e os limites deste recurso. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Não se prestam os embargos, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal mencionado.

Feitas essas considerações, passo à análise individualizada dos embargos opostos.

Embargos de declaração opostos por PARASSU DANIEL FREITAS

Da alegada omissão quanto ao regime jurídico do litisconsórcio passivo necessário

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente o regime jurídico do litisconsórcio passivo necessário como exceção à estabilidade subjetiva da demanda, especialmente à luz dos
arts
. 114 e 115 do CPC.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão do litisconsórcio passivo necessário, reconhecendo expressamente sua natureza jurídica e requisitos, ao consignar que
"o art. 114 do CPC estabelece que 'o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes'".

O acórdão também analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, afirmando que
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deve atingir uniformemente todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário".

Contudo, o colegiado concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que não estava configurada a hipótese de composse que justificasse a inclusão do embargante como litisconsorte passivo necessário, afirmando que
"não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a condição de compossuidor de PARASSU DANIEL FREITAS".

Portanto, não houve omissão quanto ao regime jurídico do litisconsórcio passivo necessário, mas sim conclusão desfavorável ao embargante após a análise dos requisitos legais e jurisprudenciais para sua configuração.

Da alegada contradição e omissão quanto à prova da composse

O embargante alega contradição e omissão no acórdão ao afirmar a ausência de prova inequívoca da composse sem enfrentar o conjunto probatório indicado nos autos, especialmente a certidão do Oficial de Justiça que o intimou como compossuidor, o cadastro no INDEA/MT, fotos e vídeos.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao analisar a questão da composse, considerou o conjunto probatório dos autos e concluiu pela insuficiência de provas quanto à condição de compossuidor do embargante.

O fato de o embargante ter sido intimado "na condição de compossuidor" pelo Oficial de Justiça não configura, por si só, prova inequívoca da composse, tratando-se de mera qualificação fática e procedimental do ato de intimação, que não vincula a qualificação jurídica a ser realizada pelo órgão julgador.

Quanto aos demais elementos probatórios mencionados pelo embargante (cadastro no INDEA/MT, fotos e vídeos), o acórdão não estava obrigado a analisá-los individualmente, sendo suficiente a conclusão geral sobre a insuficiência probatória, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ

O embargante alega omissão quanto à jurisprudência do STJ (REsp 1.811.718/SP) que reconhece a necessidade de litisconsórcio passivo necessário em casos de composse e considera sua ausência como vício
transrescisório
.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado expressamente mencionou a jurisprudência do STJ sobre litisconsórcio necessário em casos de composse, citando inclusive precedente específico: "
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença."
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

Contudo, o colegiado entendeu que, no caso concreto, não estava configurada a hipótese de composse que justificasse a aplicação do precedente invocado, realizando adequadamente o
distinguishing
entre os casos.

Portanto, não houve omissão quanto à jurisprudência do STJ, mas sim conclusão desfavorável ao embargante após a análise da aplicabilidade do precedente ao caso concreto.

Da alegada omissão quanto ao reconhecimento, no voto divergente, de que o embargante também ocupa a área objeto da tutela possessória

O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento, no voto divergente, de que ele também ocupa a área objeto da tutela possessória.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi formado pela maioria dos votos, prevalecendo o entendimento da relatora, que foi acompanhado pela segunda vogal. O voto divergente, por sua vez, representa posicionamento minoritário que não integra a decisão final do colegiado.

Não há omissão no acórdão por não ter adotado fundamento constante de voto vencido, uma vez que a decisão colegiada se forma pela maioria dos votos, nos termos do art. 941, caput, do CPC.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou a divergência, ao registrar que "
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA ANGLIZEY). O 1o VOGAL (DES RUBENS) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Embargos de declaração opostos por NILSON MULLER

Da alegada contradição interna no acórdão quanto à extensão da proteção possessória anterior

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em contradição interna grave, fundada em premissa fática inexistente, ao afirmar que a decisão anterior, de minha relatoria (Agravo de Instrumento no 1002875-69.2025.8.11.0000), teria assegurado proteção possessória apenas sobre 71 hectares, quando, na verdade, a proteção teria sido concedida sobre toda a Fazenda Pingo D'Água, com área total de 3.103,6799 hectares.

Para a adequada análise desta questão, é necessário examinar o conteúdo do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002875-69.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto por PARASSU DE SOUZA FREITAS contra a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de NILSON MULLER.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que, embora o objeto do processo de origem (Ação de Reintegração de Posse no 1000104-67.2025.8.11.0017) seja a Fazenda Pingo D'Água em sua integralidade, com área total de 3.103,6799 hectares, a controvérsia específica tratada naquele recurso limitou-se à área de 71 hectares onde teria ocorrido o esbulho possessório.

Isso fica evidente no referido acórdão, que afirmou expressamente:
"A área objeto da controvérsia possui cerca de 71 hectares e está localizada dentro do perímetro do imóvel rural registrado sob a matrícula no 14.533 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, cuja propriedade é reconhecidamente atribuída ao agravado."

Portanto, não há contradição no acórdão embargado quando este afirma que a liminar originária, concedida em 03/02/2025 e confirmada pelo Tribunal, determinou a reintegração do agravante (ora embargante) na posse de uma área específica de 71 hectares dentro da Fazenda Pingo D'Água.

O embargante confunde o objeto da ação possessória (a Fazenda Pingo D'Água em sua integralidade) com o objeto específico da controvérsia recursal anterior (a área de 71 hectares onde teria ocorrido o esbulho). Essa distinção é fundamental para compreender que não há contradição no acórdão embargado.

Portanto, rejeito os embargos neste ponto, por não haver contradição a ser sanada.

Da Alegação de julgamento extra petita

O embargante Nilson alega que o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao manter liminar possessória sobre área de 5.310,0861 hectares denominada Mata de Coco/Fazenda Três Irmãos I e II, que jamais teria sido descrita na petição inicial da ação de manutenção de posse.

Para a correta análise desta questão, é necessário compreender a dinâmica processual que levou à concessão da liminar de manutenção de posse em favor dos embargados.

Conforme relatado no acórdão embargado, após o cumprimento da liminar de reintegração de posse em favor do embargante sobre a área de 71 hectares, os embargados (PARASSU DE SOUZA FREITAS e PARASSU DANIEL FREITAS) protocolaram "Pedido Incidental de Manutenção de Posse com Requerimento Liminar", alegando que o embargante e seus prepostos continuaram a praticar novos atos de turbação em uma porção remanescente de 1.203 hectares, inserida na Matrícula 19.932, e na área de 5.310,0861 hectares da Fazenda Mata de Coco/Três Irmãos I e II, sob posse da família dos embargados desde 1979.

O pedido incidental formulado pelos embargados encontra respaldo no art. 556 do CPC, que dispõe: "
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor."

Portanto, não há se falar em julgamento
extra petita
, porquanto a tutela possessória concedida em favor dos embargados decorreu de pedido incidental expressamente previsto em lei, formulado no bojo do processo principal após a extinção de ação autônoma por litispendência.

Ademais, o acórdão embargado expressamente reconheceu que a liminar concedida em favor dos embargados refere-se a área distinta
daquela objeto
da reintegração anterior, não havendo sobreposição entre o objeto da primeira liminar e o da segunda.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto, por não haver omissão ou contradição a ser sanada.

Da alegada violação ao art. 505 do CPC

O embargante sustenta que o acórdão embargado rediscute matéria já decidida por acórdão anterior (ID 322492899), em manifesta violação ao art. 505 do CPC, à coisa julgada provisória, à preclusão e à segurança jurídica.

O art. 505 do CPC estabelece que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei."

No caso em análise, não houve rediscussão de matéria já decidida, mas sim apreciação de questão nova, decorrente de fatos supervenientes à decisão anterior. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, após o cumprimento da liminar de reintegração de posse em favor do embargante sobre a área de 71 hectares, ocorreram novos atos de turbação praticados pelo embargante e seus prepostos em área distinta
daquela objeto
da reintegração anterior.

Esses atos de turbação, ocorridos em datas posteriores ao cumprimento da liminar de reintegração (20/05/2025), foram documentados nos boletins de ocorrência no 2025.191.290 (16/06/2025), no 2025.195.965 (20/06/2025), no 2025.253.300 (09/08/2025), no 2025.264.020 e no 2025.264.047 (18/08/2025), e no 2025.267.785 (21/08/2025).

Portanto, não se trata de rediscussão de matéria já decidida, mas de apreciação de questão nova, decorrente de fatos supervenientes à decisão anterior, o que afasta a alegada violação ao art. 505 do CPC, à coisa julgada provisória, à preclusão e à segurança jurídica.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto, por não haver omissão ou contradição a ser sanada.

Da alegada omissão e contradição na valoração da prova documental

O embargante alega que o acórdão embargado incorre em omissão grave, contradição lógica e fundamentação deficiente, ao atribuir força decisiva a boletim de ocorrência unilateral, para modificar o estado possessório já estabilizado no processo, sem enfrentar nem infirmar documentos públicos e confissões formais produzidas pelo próprio embargado.

Especificamente, o embargante aponta que o acórdão não enfrentou: (i) a Declaração de reconhecimento de limites, firmada por Nilson Muller e
Parassu
, com firma reconhecida em cartório, na qual o próprio embargado reconheceria ser vizinho lindeiro, e não possuidor da área pertencente à Fazenda Pingo D'Água; e (
ii
) a Declaração de bens apresentada pelo embargado
Parassu
ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, documento público, prestado sob as penas da lei, datado de 12/02/2024, na qual o embargado confessaria possuir apenas 982 hectares de terra.

Ocorre que o
acórdão embargado, ao analisar a questão da posse dos agravados sobre a área objeto da liminar de manutenção de posse, não se baseou exclusivamente em boletins de ocorrência, mas em um conjunto probatório mais amplo, que incluiu:
i) a
uto de Constatação Judicial realizado em 10/07/2025, que confirmou a posse de PARASSU DE SOUZA FREITAS na Fazenda Mata de Coco, abrangendo a área remanescente de 1.203 hectares dentro da Matrícula 19.932;

ii
) l
audo Pericial elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Marcel Augusto Pereira Gaiva em fevereiro de 2021, nos autos do Processo no 18310-43.2015.8.11.0003, que constatou a existência de três posseiros na Fazenda Pingo D'água, sendo um deles o agravado PARASSU DE SOUZA FREITAS;

iii
) m
anifestação do próprio embargante naqueles autos, protocolada em 26/03/2021, na qual afirmou que o contrato de compra e venda deixava claro a existência de posseiros sobre as áreas;

iv
) b
enfeitorias realizadas pelos agravados na área sob sua posse, como cercas divisórias internas, pastagens formadas, uma represa, cocho e depósito de sal, além da prática de pecuária comprovada por cadastro no INDEA/MT em nome de PARASSU DANIEL FREITAS.

Da juntada tardia do Auto de Inspeção No 5435004225 da SEMA-MT

O embargante requereu a juntada tardia do Auto de Inspeção no 5435004225, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, referente à fiscalização realizada em 25 de agosto de 2025, na Fazenda Pingo D'Água, alegando que o documento comprova a inexistência de crime ambiental e que o traçado identificado no local corresponde à construção de aceiro dentro dos limites de sua propriedade.

O art. 435 do CPC estabelece que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

No caso em análise, o Auto de Inspeção no 5435004225 da SEMA/MT, datado de 25 de agosto de 2025, é posterior à interposição do Agravo de Instrumento no 1036391-80.2025.8.11.0000, configurando documento novo nos termos do art. 435 do CPC.

O Auto de Inspeção no 5435004225 da SEMA/MT, relata fiscalização realizada em 25 de agosto de 2025 na Fazenda Pingo D'Água, em atendimento a denúncia de suposto desmatamento ilegal.

Segundo o documento, a equipe de fiscalização constatou abertura na vegetação que poderia ser picada de divisão de propriedade ou construção de aceiro, com largura de aproximadamente 3 metros e balizas de direcionamento. Não foi localizada supressão de vegetação nativa que caracterizasse desmatamento e/ou supressão de vegetação nativa com intuito de abrir área para exercer alguma atividade.

O documento também relata que, após análise da documentação apresentada e checagem ao banco de dados geoespacial da SEMA/MT, foi constatado que o aceiro estava dentro da propriedade FAZENDA PINGO D'ÁGUA e foi feito na divisa da propriedade.

A equipe de fiscalização concluiu que não houve crime ambiental nas coordenadas geográficas mencionadas, e sim procedimento realizado de prevenção contra incêndios, devidamente dispensado de autorização pela SEMA, nos termos do art. 1o do Decreto Estadual no 2.151/2014.

Embora o Auto de Inspeção no 5435004225 da SEMA/MT seja relevante para afastar a ocorrência de crime ambiental em área específica da Fazenda Pingo D'Água, ele não tem o condão de modificar o julgamento do recurso, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Ademais, o documento não afasta a ocorrência dos atos de turbação possessória que fundamentaram a concessão da liminar de manutenção de posse em favor dos embargados, uma vez que se refere apenas a área específica da Fazenda Pingo D'Água, não abrangendo toda a extensão da área objeto da controvérsia.

D
ito
isto,
a juntada d
o referido
documento em sede de embargos de declaração não tem o condão de modificar o julgamento do recurso, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Quanto aos documentos mencionados pelo embargante (declaração de reconhecimento de limites e declaração de bens apresentada ao TRE-MT), o acórdão embargado não estava obrigado a analisá-los expressamente, especialmente porque a valoração das provas é atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto, por não haver omissão ou contradição a ser sanada.

Por fim, a
mbos os embargantes requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito infringente, ou seja, não se prestam a modificar o julgado. Excepcionalmente, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

No caso em análise, não foram identificadas omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que justifiquem a alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Ante o exposto,
nego provimento a
ambos os
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por PARASSU DANIEL FREITAS e por NILSON MULLER, por não verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026